Tribunal: TJDFT
Processo: 0002954-77.2019.8.07.0003
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. OBJETO ADQUIRIDO NA “FEIRA DO ROLO”. INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS. CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DEMONSTRADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. INVIABILIDADE. PENA INFERIOR A QUATRO ANOS. RÉU PRIMÁRIO. ANTECEDENTES NEGATIVOS. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da confissão do réu no sentido de que adquiriu o aparelho de telefone celular apreendido na sua posse, na “Feira do Rolo” em Ceilândia, sem exigir a apresentação de documentos que comprovassem a sua propriedade por parte do vendedor, não há falar em desclassificação do delito de receptação dolosa para a sua forma culposa, pois as circunstâncias do negócio não deixam dúvidas de que tinha pleno conhecimento da sua origem ilícita.
2. Imposta ao réu a pena de um ano de reclusão, é cabível a fixação do regime inicial aberto para o seu cumprimento, bem como a sua substituição por uma restritiva de direitos, se é primário e apenas uma das circunstâncias judiciais foi considerada desfavorável.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.